Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-86.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004220-86.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
RECORRIDO: SONIA APARECIDA MARTINS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/03 a 20/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora entre 2019 e 2023 e condenou o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo período laborado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias da autora descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade dos contratos e no consequente direito ao recebimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo ao ente público demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 disciplinou a contratação temporária no Estado de Mato Grosso e, até 2022, considerava como necessidade temporária de excepcional interesse público a admissão de professores substitutos, estabelecendo prazo máximo de contratação de 12 meses, vedada a prorrogação.
5. Alterações posteriores na legislação ampliaram o prazo máximo de contratação, permitindo até 24 meses a partir de 2022 e até 30 meses a partir de 2023, desde que mantidas as condições que justificaram a contratação temporária.
6. No caso concreto, a autora firmou contratos distintos, respeitando os prazos máximos previstos na legislação vigente, sem caracterizar vínculo empregatício contínuo ou burla às regras de contratação temporária.
7. O artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 determina que o FGTS é devido apenas nos casos em que a contratação for declarada nula com manutenção do direito ao salário, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois os contratos foram firmados dentro dos limites legais.
8. A jurisprudência reforça que o pagamento de FGTS não é devido quando a contratação temporária observa os prazos e requisitos legais, afastando-se a nulidade dos contratos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária por excepcional interesse público, realizada dentro dos prazos e requisitos previstos na legislação vigente, não configura nulidade contratual. 2. A ausência de nulidade contratual impede o reconhecimento do direito ao FGTS em contratações temporárias regulares com a Administração Pública.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); TJMT, N.U 1005100-10.2023.8.11.0040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004220-86.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA MARTINS - CPF: 486.945.251-00 (RECORRIDO), DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - CPF: 609.329.889-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025